Tribunal: TJBA
Processo: 8128530-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128530-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: LIDIANE SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSTRUTORA. DEFEITOS CONTRUTIVOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO EMPREENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios no sistema de abastecimento de água do empreendimento imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da construtora para responder por vícios no sistema de abastecimento de água do empreendimento; (ii) saber se a pretensão indenizatória está sujeita ao prazo decadencial; e (iii) saber se os vícios no sistema de abastecimento de água, com privação de água potável e fornecimento de água imprópria, configuram danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A construtora possui legitimidade passiva, vez que o objeto da ação consiste na responsabilidade civil pelos vícios no sistema de abastecimento de água do empreendimento, cuja construção e adequação consistem em obrigações da construtora.

4. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrentes de defeitos construtivos não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional decenal, conforme jurisprudência do STJ.

5. A responsabilidade civil do construtor pelos defeitos decorrentes da construção é norteada pelo art. 12 do CDC, que consagra a sua natureza objetiva, dependendo a sua configuração da demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

6. A apelada logrou demonstrar a existência de vícios no sistema de abastecimento de água do empreendimento, evidenciando a ocorrência de interrupções no fornecimento de água e o fornecimento de água imprópria para consumo.

7. A situação vivenciada pela apelada, com privação de água potável e fornecimento de água imprópria para uso doméstico por período prolongado, configura inequívoca violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, ensejando o dever de reparação pelos danos morais.

8. O valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da ofensa, a essencialidade da água, as condições socioeconômicas das partes, a extensão do dano sofrido e a duração dos transtornos enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12 e 18; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.909.182/SP, Terceira Turma, j. 13/06/2022; TJ-RS, Recurso Cível 71004706727, Rel. Cintia Dossin Bigolin, Segunda Turma Recursal Cível, j. 17/12/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128530-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada LIDIANE SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08